Tribunal: TJPA
Processo: 0811000-31.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811000-31.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: K. R. MADEIRAS LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Processual Civil e Direito Tributário. Agravo Interno em Agravo de Instrumento. Ação anulatória de débito fiscal. Suspensão de Exigibilidade de Crédito Tributário. ICMS. Difal. Recurso não conhecido e desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno
em
Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra
decisão monocrática
que negou provimento
ao Agravo de Instrumento do ora Agravante, mantendo a decisão do Juízo de primeira instância que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário decorrente do auto de infração nº 082011510000098-6.

II. Questão em discussão

2.

A questão consiste em verificar se deve ser mantida a suspensão da exigibilidade do crédito tributário de ICMS, constituído no Auto de infração lavrado sob o nº 082011510000098-6 em 14/10/2011.

3. O Agravante alega a inaplicabilidade do Tema nº 456 de Repercussão Geral do STF, em razão de não se tratar de cobrança antecipada do ICMS, mas da cobrança de que trata o artigo 62 da Lei Estadual nº 5.530 de 1989 c/c como artigo 155, §2º, VII, “a”, e inciso VIII da Constituição Federal de 1988, estabelecendo o prazo de pagamento previsto no artigo 108, II, do Decreto Estadual nº 4.676 de 2001 (RICMS/PA).

III. Razões de decidir

4. As matérias u
ma vez decididas e julgadas, ou não suscitadas nos recursos cabíveis, submetem-se à preclusão consumativa, a teor do disposto nos artigos 505 e 507 do CPC de 2015.

5.A tese apresentada não foi suscitada no Agravo de Instrumento, configurando inovação recursal e inviabilizando seu conhecimento no presente Agravo Interno.

IV. Dispositivo

6. Recurso não conhecido e desprovido.

__________

Dispositivos relevantes citados:
artigo 155, §2º, VII, “a”, e inciso VIII da Constituição Federal de 1988; artigo 62 da Lei Estadual nº 5.530 de 1989; artigo 108, II, do Decreto Estadual nº 4.676 de 2001 (RICMS/PA).

Jurisprudência relevante citada: STF -
Tema nº 456 de Repercussão Geral.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em NÃO CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 16 de junho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Agravo de Instrumento (processo nº

0811000-31.2022.8.14.0000
- PJE
) interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra
decisão monocrática que
negou provimento
ao Agravo de Instrumento do ora Agravante, mantendo a decisão do Juízo de primeira instância que suspendeu a exigibilidade do auto de infração.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

Desta forma, ante a inexistência de previsão legal à época para exigência de antecipação do ICMS, sem substituição, necessária a manutenção da decisão que suspendeu a exigibilidade do auto de infração
.

Outrossim, a manutenção da decisão recorrida não evidencia risco de dano irreparável, tendo em vista que, em eventual reconhecimento do direito, o Agravante terá como assegurar a cobrança dos valores.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos da fundamentação
. (Grifo nosso)

Em razões recursais (Id
.
26296890
),
o Agravante
alega a inaplicabilidade do Tema nº 456 de Repercussão Geral do STF, em razão de não se tratar de cobrança antecipada do ICMS.

Por fim, requer a reforma da decisão monocrática agravada para prover o Agravo de Instrumento do Fisco (Id.
12275967
), reformando a decisão do Juízo de primeira instância.

A Agravada apresentou contrarrazões (
Id.
26534300
),
contrapondo a pretensão do Agravante.

É o relato do essencial.

VOTO

Em que pese os argumentos do Agravante
, verifico a existência de óbices
ao
conhecimento
do recurso de
Agravo
Interno.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser mantida a suspensão da exigibilidade do crédito tributário de ICMS, constituído no Auto de infração lavrado sob o nº 082011510000098-6 em 14/10/2011.

O Agravante afirma que o
Tema nº 456 de Repercussão Geral do STF não se aplica ao presente caso, em razão de não se tratar de cobrança antecipada do ICMS.

Aduz que a decisão recorrida se fundamentou no artigo 2º, § 3º, da Lei Estadual nº 5.530 de 1989, que prevê a cobrança antecipada de ICMS, enquanto no Auto de infração (AINF) consta capitulação diversa -
o artigo 62 da Lei Estadual nº 5.530 de 1989 c/c como artigo 155, §2º, VII, “a”, e inciso VIII da Constituição Federal de 1988, estabelecendo o prazo de pagamento previsto no artigo 108, II, do Decreto Estadual nº 4.676 de 2001 (RICMS/PA).

Contudo, as matérias uma vez decididas e julgadas, ou não suscitadas nos recursos cabíveis, submetem-se à preclusão consumativa, inviabilizando seu conhecimento nessa fase processual, a teor do disposto nos artigos 505 e 507 do CPC de 2015
.

Observa-se dos autos que o Agravante não suscitou as mencionadas teses no Agravo de Instrumento, deixando para argui-las somente no Agravo Interno, configurando, portanto, inovação recursal, não havendo nos autos qualquer demonstração de que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado:

PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA
. 1. Nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC/2015 e da Súmula 182 do STJ, o agravante deve infirmar, nas razões do agravo interno, os fundamentos da decisão impugnada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso. 2.
Hipótese em que o recorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar, de forma clara e objetiva, os motivos da decisão ora agravada.
3.
Inviável a análise de matéria que não foi apreciada pelo acórdão recorrido nem ventilada no recurso especial, tendo em vista constituir indevida inovação recursal.
4. Agravo interno não conhecido.

(STJ - AgInt no REsp: 1945479 DF 2021/0195006-1, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 14/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2022 - Grifo nosso)

Neste sentido, tem decidido a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE URUBURETAMA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO RECONHECIDA EM SENTENÇA E MANTIDA EM DECISÃO MONOCRÁTICA. DIREITO AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FGTS. TESE RELATIVA AO ÔNUS PROBATÓRIO.
ALEGAÇÃO TARDIA OBSTADA PELA PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INOVAÇÃO RECURSAL
. VEDAÇÃO. INSURGÊNCIA QUE NO MAIS NÃO ATACA DE FORMA PONTUAL E ESPECÍFICA AS RAZÕES DE DECIDIR DA MANIFESTAÇÃO UNIPESSOAL AGRAVADA. QUEBRA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº. 43 DO TJCE.
INADMISSIBILIDADE MANIFESTA. FIXAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO
. 1. Cuida-se de Agravo Interno adversando decisão monocrática desta Relatora que, nos autos da ação ordinária de nº. 0008307-56.2017.8.06.0178, negou provimento à remessa necessária e ao recurso de apelação agitado pelo Ente ora agravante, no sentido de manter inalterada a condenação da edilidade ao pagamento da verba fundiária vindicada (FGTS), na forma da competência delegada pelo art. 932, inciso IV, a e b, da Lei nº. 13.105/2015. 2.
A tese relativa ao ônus probatório, suscitada tão somente nas razões do agravo interno caracteriza evidente inovação recursal, pois o momento oportuno para discuti-la seria na contestação ou no recurso de apelação, o que não ocorreu na espécie, configurada, assim, a preclusão consumativa
. 3. Conforme dispõe o Art. 1.021, § 1º, CPC, densificando o princípio da dialeticidade recursal, é ônus do recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Trata-se de regra que concretiza o princípio da boa-fé e do contraditório: de um lado, evita a mera repetição de peças processuais, sem especificar as razões pelas quais a decisão não convenceu a parte recorrente; de outro, garante o contraditório, pois permite que o recorrido possa elaborar as suas contrarrazões, no mesmo prazo legal. 4. Na hipótese, o agravante não adotou postura dialética, porquanto se limitou a alegar genericamente que demonstrou a legalidade da contratação, sem combater de forma pontual e específica os fundamentos centrais da decisão monocrática contra a qual se insurge, o que representa inobservância ao princípio da dialeticidade e rende ensejo à prolação de um juízo negativo de admissibilidade. Incidência da Súmula nº. 43 do TJCE. 5. Verificada a manifesta inadmissibilidade do recurso, impõe-se aplicar ao Ente agravante a multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC, no importe de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa (R$ 5.951,88

cinco mil, novecentos e cinquenta e um reais e oitenta e oito centavos), devidamente atualizado. 6. Agravo Interno n
ã
o conhecido, com aplicação de multa. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno de nº. 0008307-56.2017.8.06.0178/50000, em que são partes as acima relacionadas, Acordam os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em não conhecer do recurso, com aplicação de multa, nos termos do voto da eminente Relatora, parte integrante deste. Fortaleza/CE, 31 de maio de 2021. (TJ-CE - AGT: 00083075620178060178 CE 0008307-56.2017.8.06.0178, Relator: LISETE DE SOUSA GADELHA, Data de Julgamento: 31/05/2021, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 31/05/2021 – Grifo nosso)

EMENTA: AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INCORPORAÇÃO DE GIEFS - CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO - PRETENSÃO DE APLICABILIDADE DA LEI Nº 11.960/2009 -
MATÉRIA NÃO ARGUIDA NAS RAZÕES RECURSAIS - INOVAÇÃO RECURSAL - DESCABIMENTO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
1.
Caracteriza-se inovação recursal a arguição de tese inédita em sede de Agravo Interno;
logo, considerando que a pretensão de aplicabilidade da Lei nº 11.960/2009 não foi aduzida nas razões de apelação da parte agravante, impõe-se o não conhecimento da matéria. 2. D
ecisão mantida. 3. Recurso não provido.
(TJ-MG - AGT: 10433140289797002 MG, Relator: Raimundo Messias Júnior, Data de Julgamento: 11/06/2019, Data de Publicação: 19/06/2019 – Grifo nosso)

Corroborando com a fundamentação, no mesmo sentido, é o atual posicionamento no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO.
APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PISO SALARIAL DOS PROFESSORES. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE.
INOVAÇÃO

RECURSAL
DESCABIDA EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. 2.
É inviável a análise de tese alegada somente em agravo interno que caracterize
inovação
recursa
l. 3. A apelação devolve ao conhecimento do tribunal aquilo que foi decidido pela sentença, na medida da impugnação do recorrente, que pode atacá-la no todo ou em parte, na forma do art. 1002 do CPC/2015, sendo vedado a esta Corte, em decorrência da
preclusão

consumativa
, conhecer de matéria, em julgamento de agravo interno, que não fora devolvida em um primeiro momento, qual seja, na apelação. 4.
Agravo interno não conhecido. À unanimidade
. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, não conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. (TJPA, 9102143, 9102143, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-04-11, Publicado em 2022-04-27 – Grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE EM SUA INTEGRALIDADE SENTENÇA DO GARANTINDO FORNECIMENTO MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DO INTERESSADO. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO ANTE VIOLAÇÃO A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ENTE MUNICIPAL. MATÉRIA QUE NÃO FOI SUSCITADA EM CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1. A decisão recorrida, manteve na integralidade a sentença do magistrado de origem que condenou o Município de Belém, ora Agravante, à obrigação de fornecer ao interessado os medicamentos PROMETAZINA 25 mg com 60 comprimidos e HALDOL DECANOATO injetável com 04 (quatro) ampolas.

2.
A tese suscitada a respeito da violação à dotação orçamentária do Ente Municipal, trata-se de inovação recursal, pois não fora abordada em sede de contestação e, tampouco em sede de apelação, que sequer foi interposta pelo ora Agravante.

3 -
Deste modo, descabe neste momento processual a análise de matéria não apreciada pelo juízo
ad quem
, tendo se operado, no caso, a preclusão consumativa.

4 - Agravo interno não conhecido. (TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0856568-79.2018.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/09/2022 – Grifo nosso)

Desse modo, diante da inovação recursal, não há como ser modificada a decisão do Juízo
a quo
que suspendeu a
exigibilidade da cobrança do crédito tributário.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO o Agravo Interno
,

diante da manifesta inadmissibilidade.

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/06/2025